Tribunal: CARF
Processo: 13819.907217/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.907217/2012-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.404 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
PER
Recorrente
DACUNHA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgame para que a Unidade de Origem realize a apuração de acordo com o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 77 a 90) interposto pelo Contribuinte, em 5
de maio de 2017, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 06-57.827 (fls. 65 a 68), de 15
de março de 2017, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba (PR) – DRJ/CTA – que decidiu, por maioria de votos, julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 2 a 4).
Adota-se o relatório do referido Acórdão:
Trata o presente processo

08288.36422.190411.1.2.04- 5043, nos
n°
041046571).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.907217/2012-11
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907217/2012-11

Segundo o despacho

da DCTF apresentada pela interessada.
com base no art. 165 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).

inconformidade em 16/01/2013, alegando que o confronto entre o DARF
indicad

cancelada. Assevera que o valor informado na DCTF retificadora e
absoluta conformidade com o demonstrado no Dacon retificador.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 06-57.827 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 25/01/2010
RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSIDADE DE PROVAS.
A retificação de declaração apresentada à RFB que vise a reduzir tributo
somente é válida quando acompanhada dos elementos de prova que
demonstrem a ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração
original (art. 147 § 1o, do CTN).
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
As provas trazidas aos autos não foram suficientes para comprovar a ocorrência
de pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Frente à decisão ementada acima, o Contribuinte trata de dois pontos em seu
recurso: 1) da decadência para a revisão da apuração do PIS, tendo em vista que se passaram
mais de 7 anos da ocorrência do fato gerador do PIS e mais de cinco anos da transmissão do
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907217/2012-11

PER/DCOMP; e, 2) da comprovação do direito creditório do PIS. Em seguida tratar-se-á
separadamente de cada ponto.

1. Da decadência para a revisão da apuração do PIS
No recurso o Contribuinte, depois de tratar da tempestividade e dos fatos, cuida da
decadência quanto à revisão da apuração do PIS. Cito trechos do recurso para bem precisar seu
entendimento neste primeiro ponto:

irregularidade na a

-

o

(...)
Assim, tendo em vista passar-se mais de 07 (

(...)
O Contribuinte reforça esse entendimento com referências à legislação, doutrina e
jurisprudência.
Esta matéria na presente lide já foi objeto de análise e de julgamento no Processo
no 13819.907228/2012-00, por intermédio da Resolução no 3003-000.001, proferido em 24 de
janeiro de 2019. A matéria é a mesma e referente também ao mesmo Contribuinte, apenas com a
diferença quanto ao período de apuração e também por referir-se à COFINS. Por estar de acordo
com essa decisão proferida pelo il. Conselheiro Vinícius Guimarães, cito trechos como razões
para decidir:
1. Decadência para a revisão da apuração da COFINS

Cance

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907217/2012-11

o

entre as quais, vejase, por exemplo, o o. 9303007.478,

transcrita na parte que interessa ao tema ora abordado (grifei partes):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DI

,

considerado pelo contribuinte e o valor apur

Os excertos do voto vencedor, a seguir tr

processo administrativo.(...)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907217/2012-11

Assim, visando apurar os pagamentos indevidos e/ ou a maior, efetuados
pelo

recolhidos sobre a totalidade das receitas.

que, de fato, estavam,
.
Tal procedimento tornou-

como se apurar a certeza e liquidez do valor pleiteado/compensado, nos
estritos termos previstos no art. 170 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 170.

ou vincendos, do sujeito

Da leitura dos trechos transcritos, percebe-

Do exposto, entende-se não procedente as alegações por parte do Contribuinte da
decadência, tendo em vista que o procedimento administrativo fiscal no presente feito foi de
análise da certeza e liquidez de créditos objeto de restituição/compensação.

2) Da comprovação do direito creditório do PIS
Na decisão recorrida ficou assente que a retificação de declaração que vise reduzir
tributo somente é procedente se vier acompanhada de elementos de prova que demonstrem a
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração original e, no presente caso,
entendeu-se que as provas não foram suficientes para comprovar o pagamento indevido ou a
maior.
Diante disso o Contribuinte procura demonstrar e comprovar por intermédio da
escrituração contábil a disponibilidade do crédito pleiteado. Neste sentido cito trechos do recurso
com o intuito de precisar seu entendimento:

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907217/2012-11

de

PIS - 12/2009
Original
Final
Faturamento
10.902.926,54 9.914.365,79

-
-
Vendas Canceladas
-
532,79
Vendas Ativo Permanente
-
-
Receitas Dividendos
1.002.797,91 -
Receitas Financeiras
89.812,45
103.964,02
-
190.880,52
190.880,52

9.619.435,66 9.618.988,46

1,65%
1,65%

123.731,27
130.410,49
-
-

97.726,26
127.825,96
PIS Devido
60.994,43
30.887,35

Original
Final

38.749,04
38.749,04

-
-
Energi
1.069,92
1.069,92
Alugueis
-
-

248.620,45
248.620,45

200,00
200,00

-
-

-
-
Manute
-
-
-
21.950,26
21.950,26

-
-
Fretes Simples 75% / 100%
466.307,60
5.093.981,82
Frete Normal
4.472.238,35
Fretes Cancelados
532,79
-
e Carga PJ
1.261.059,14 1.261.059,14

988.137,01
988.137,01

-
249.898,57
Seguros Transp. Carga Seca
-
-

-
-
- Estadia
-
-
Total
7.498.864,56 7.903.666,21

123.731,27
130.410,49

pelo Simples Nacional, nos termos do art. 3o, inciso II, das Leis n.° 10.637/2002
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907217/2012-11

e 10.833/2003
de 2007.
No que tange ao Simples Nacional, a empresa deixou de aplicar o redutor de
75%, previsto no §§19 e 20 do art. 3o
o

u a se enquadrar na regra
geral do art. 3o –

ic

transportes tomados junto a pessoas ju -

ci

Utilizados como Insumo.
- va

o 900, de 30 de dezembro de 2008,
conforme descrito no Pedido – PER, ora indeferido.

de
tributo.

os meios de prova
admitidos em lei, como a juntada de documentos, a conversão em diligência para que se apure a
regularidade de todos os valores informados.
Salienta-se que no julgamento no Processo no 13819.907228/2012-00, por
intermédio da Resolução no 3003-000.001, proferido em 24 de janeiro de 2019, contemplou-se
esse pedido.
Com isso considerado, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem:
ev

analisadas, devendo ser realizado o exame

,

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907217/2012-11

de acordo com o Parecer Normativo Cosit
no 5/2018 para a

2. Aprese

disponibilidade do direit

4. Dê ciência -

(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital